Tribunal: TJPA
Processo: 0802275-29.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802275-29.2017.8.14.0000
AUTOR: HELVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA, DEUZA NAZARE SEABRA GONCALVES, MARIA DIVALDA MENDONCA ARRAES, PIO MENEZES VEIGA NETTO, MIRIAM DE JEOVA COSTA SILVA, ANA CELIA PASTANA, MARIA DA GRACA PALHA DE SOUZA, DEA AMBROSINA FILO CREAO SILVA, RONALDO ALEIXO E SILVA

REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. TESE APRECIADA E REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO SE EQUIPARA A NORMA JURÍDICA PARA O FIM DO ART. 966, V, DO CPC. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MANTIDA E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a Seção de Direito Público julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória ajuizada pelos embargantes.

A referida ação rescisória foi proposta com o objetivo de desconstituir Acórdão que confirmou sentença de improcedência, proferida em ação de cobrança, na qual os ora embargantes buscavam o pagamento de gratificação de tempo integral.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Não há obscuridade no Acórdão embargado, pois os embargantes não se queixam de qualquer dificuldade para compreender a decisão impugnada, mas tão somente manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, afirmando que o órgão julgador desconsiderou decisões proferidas em mandados de segurança, bem como o objetivo da ação de cobrança, que seria o de obter o pagamento de parcelas pretéritas às impetrações. Neste ponto, os argumentos dos embargantes evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Precedentes do STJ.

4. Os embargantes alegaram a existência de omissão no Acórdão embargado, uma vez que a tese de manifesta violação a norma jurídica não teria sido apreciada. Na inicial da ação rescisória, sustentaram que, no curso da ação de cobrança (demanda rescindenda), o Estado firmou acordo com os representantes da categoria dos delegados de polícia, reconhecendo o direito ao pagamento da almejada gratificação de tempo integral, sendo que tal termo de acordo seria “fonte de norma jurídica”, de modo que sua inobservância ensejaria o cabimento da ação rescisória, com enquadramento no art. 966, inciso V, do CPC. Omissão reconhecida. Tese enfrentada.

5. O acordo é resultado das manifestações de vontade das partes envolvidas, ou seja, um negócio jurídico onde os signatários assumem, espontaneamente, direitos e obrigações, formando uma relação jurídica que possui força de lei somente entre os sujeitos que voluntariamente se obrigaram. Em outras palavras, um negócio jurídico extrajudicial não pode ser equiparado a uma norma jurídica emanada do Estado, dotada de generalidade e materializada em regra legal, princípio ou interpretação de texto normativo.

6. Além disso, não houve qualquer violação aos termos do referido acordo, o qual foi devidamente considerado na fundamentação do Acórdão rescindendo, onde a Relatora consignou que o ajuste em questão teve efeito
ex nunc
, ou seja, não tinha qualquer consequência retroativa que pudesse ensejar a cobrança de parcelas anteriores a 04.04.00, data em que o pacto extrajudicial foi assinado.

7. Nos termos da fundamentação apresentada no voto, resta evidente a improcedência da tese de violação a norma jurídica, devendo ser mantida a improcedência da ação rescisória. Omissão sanada sem efeitos infringentes.

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada. Mantida a improcedência da ação rescisória.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conhecer dos embargos de declaração, acolhendo-os em parte
,
sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e apreciar a tese de violação a norma jurídica, de modo a complementar o acórdão embargado por meio do efeito integrativo, mantendo-se a improcedência da ação rescisória, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

11ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 08/09/2020 a 15/09/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 3375281) opostos por
HELVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO e OUTROS

contra
o Acórdão ID 3335094, por meio do qual a Seção de Direito Público julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória ajuizada pelos embargantes.

A referida ação rescisória foi proposta com o objetivo de desconstituir o Acórdão ID 281419, p. 17-19, que confirmou sentença de improcedência proferida na ação de cobrança nº. 0019293-65.1999.8.14.0301, na qual os ora embargantes buscavam o pagamento de adicional de tempo integral.

Para melhor compreensão do caso, é necessário fazer uma breve retrospectiva.

Em 12.11.1999, os embargantes ajuizaram a ação de cobrança nº. 0019293-65.1999.8.14.0301, alegando, em resumo, que eram delegados de polícia e que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº. 22/94, faziam jus ao pagamento de gratificação de tempo integral de forma cumulativa com o recebimento da gratificação de dedicação exclusiva. Naquela demanda, formularam seus pedidos nos seguintes termos:

III. DOS REQUERIMENTOS

Isto posto, é a presente para requerer a V. Exa que se digne de citar o réu, na pessoa de seu representante legal – o exmo. Sr. Procurador Geral do Estado – para contestar, querendo, os termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta, prosseguindo-se nos ulteriores de direito até final sentença que julgue procedentes os pedidos e condene o réu ao pagamento da quantia referente à vantagem pecuniária cobrada – gratificação de tempo integral de 31 de março de 1994 a 25 de outubro de 1995 (vigência do Decreto 2447/94), fixado em 50% incidentes sobre os vencimentos básicos dos autores e de 26 de outubro de 1995 em diante, fixados em 70%, incidentes sobre o vencimento base dos autores (vigência do Decreto 712/95), ressalvado, claro, a prescrição em favor do réu (Decreto nº 20910/32, art. 3º e Súmulas 85 do STJ in RSTJ 49/393 a 422) – acrescida de juros, correção monetária, a serem apuradas em liquidação de sentença, além de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários de advogado, estipuladas segundo o prudente arbítrio deste MM. Juízo e incidente sobre o valor da condenação – art. 20, §§3º e 4º do CPC.

Anexa à presente o instrumento de mandato e documentos de prova do alegado, entendendo os autores, por se tratar o mérito da questão debatida unicamente matéria de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, na estrita observância do que dispõe o art. 330, I do CPC, e em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais. Neste sentido é posição dominante:

(....)

Caso V. Exa não entenda assim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.

Os pedidos acima foram julgados improcedentes, conforme consta na sentença ID 281413. Os demandantes / embargantes interpuseram recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, restando mantida a sentença de improcedência, nos termos do Acórdão ID 281419, p. 17-19, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26.11.2015 (Vide certidão ID 281419, p. 20).

Inconformados, os autores / embargantes ajuizaram a presente ação rescisória alegando, em síntese: a) Existência de ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC), pois o direito ao pagamento de gratificação de tempo integral já teria sido reconhecido em Mandados de Segurança, sendo que ação de cobrança teria como objetivo tão somente o pagamento de valores pretéritos às impetrações, razão pela qual não comportaria nova análise de mérito; b) Existência de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pois, no curso da ação de cobrança, o Estado firmou termo de acordo com os representantes da categoria dos delegados de polícia, no qual teria reconhecido o direito ao recebimento de gratificação de tempo integral, sendo que tal termo de acordo seria “fonte de norma jurídica”, de modo que sua violação enseja o cabimento da ação rescisória. Ao final, pediram a rescisão do acórdão atacado e a realização de novo julgamento.

Os pedidos formulados na ação rescisória foram julgados improcedentes, nos termos do Acórdão ID 3335094.

Em seguida, os sucumbentes opuseram os presentes embargos de declaração, arguindo,
em resumo: a) Existência de obscuridade no Acórdão embargado, pois o órgão julgador teria desconsiderado a realidade fática da ação de cobrança e das ações de mandado de segurança; b) Existência de omissão, uma vez que a tese de manifesta violação a norma jurídica não teria sido apreciada; c) Necessidade de prequestionamento dos dispositivos relacionados às matérias em discussão.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 3377777, afirmando a ausência de vícios no Acórdão embargado e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Realizado o juízo de admissibilidade e enfatizados os limites dos aclaratórios, passo à análise das questões suscitadas pelos embargantes.

II. Alegação de existência de obscuridade no Acórdão embargado.

Os embargantes alegaram que o Acórdão atacado está eivado de obscuridade, pois o órgão julgador teria desconsiderado a realidade fática da ação de cobrança e de mandados de segurança anteriores, uma vez que o direito ao recebimento de gratificação de tempo integral já teria sido reconhecido em ações mandamentais, sendo que a demanda de cobrança teria como objetivo tão somente o pagamento de valores pretéritos às impetrações.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A partir do simples cotejo entre o conceito acima e a alegação tratada neste tópico, conclui-se que não há obscuridade no Acórdão embargado, pois os embargantes não se queixam de qualquer dificuldade para compreender a decisão impugnada, mas tão somente manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, afirmando que o órgão julgador desconsiderou decisões proferidas em mandados de segurança, bem como o objetivo da ação de cobrança, que seria o de obter o pagamento de parcelas pretéritas às impetrações.

O Acórdão embargado é tão claro que basta a transcrição de partes de sua ementa para demonstrar a ausência da alegada obscuridade, bem como a improcedência das alegações deduzidas na ação rescisória e nos próprios embargos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INDEPENDÊNCIA QUANTO A MANDADOS DE SEGURANÇA. MEROS PRECEDENTES JUDICIAIS. NÃO VINCULAÇÃO DA COISA JULGADA. OFENSA AUSENTE. DEMANDA ESTRANHA AO ART. 966, II DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 85 §4º, II, DO CPC.

(...)

4.
A ação rescindenda, no entanto, não foi proposta com base nos mandados de segurança citados, não se verte em face de verbas pretéritas, reconhecidas em mandados de segurança precedentes; tampouco fora formulada com supedâneo na Súmula 217 do STF. A única referência a mandados de segurança os consigna a título de meros precedentes judiciais, com destaque para o fato de que a inicial também não se acompanhou dos respectivos títulos judiciais. Logo, a ação de cobrança em questão não guarda relação direta com as decisões proferidas nos respectivos
mandamus
, de modo que as decisões neles proferidas não vinculam o juízo da ação ordinária;

5.
Ausente a violação à coisa julgada, disposta no inciso IV do art. 966 do CPC, não há se falar em nulidade do acórdão que manteve a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, pelo que deve ser mantido;

6. Custas e honorários pelos autores, com arbitramento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do inciso III do §4º do art. 85 do CPC;

7. Ação rescisória improcedente. (Grifo nosso).

Constata-se, pela mera leitura da inicial da ação de cobrança (ID 281404, p. 01-20), que os autores / embargantes pleitearam o pagamento de gratificação de tempo integral sem fazer qualquer menção à existência de mandados de segurança impetrados anteriormente, assim como não mencionaram que a demanda teria como objetivo buscar o pagamento de parcelas pretéritas às respectivas impetrações. Em outras palavras, trata-se de uma demanda autônoma, sem qualquer relação com ações mandamentais anteriores. Tanto é verdade que a própria fundamentação da inicial é toda baseada em discussão de mérito.

Caso a pretensão fosse de obter o pagamento de parcelas relativas a períodos anteriores a mandados de segurança, os demandantes teriam indicados os números de cada
mandamus
, as datas de trânsito em julgado e os períodos específicos relativos às parcelas reclamadas, de acordo com as datas de impetração. Entretanto, no contexto da fundamentação de mérito, os autores / embargantes apenas citaram mandados de segurança como jurisprudência.

Os próprios pedidos formulados na ação de cobrança evidenciam que aquela demanda foi proposta de forma autônoma, sem relação com ações mandamentais anteriores:

III. DOS REQUERIMENTOS

Isto posto, é a presente para requerer a V. Exa que se digne de citar o réu, na pessoa de seu representante legal – o exmo. Sr. Procurador Geral do Estado – para contestar, querendo, os termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta, prosseguindo-se nos ulteriores de direito até final sentença
que julgue procedentes os pedidos e condene o réu ao pagamento da quantia referente à vantagem pecuniária cobrada – gratificação de tempo integral de 31 de março de 1994 a 25 de outubro de 1995 (vigência do Decreto 2447/94), fixado em 50% incidentes sobre os vencimentos básicos dos autores e de 26 de outubro de 1995 em diante, fixados em 70%, incidentes sobre o vencimento base dos autores (vigência do Decreto 712/95), ressalvado, claro, a prescrição em favor do réu (Decreto nº 20910/32, art. 3º e Súmulas 85 do STJ in RSTJ 49/393 a 422) – acrescida de juros, correção monetária, a serem apuradas em liquidação de sentença, além de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários de advogado, estipuladas segundo o prudente arbítrio deste MM. Juízo e incidente sobre o valor da condenação – art. 20, §§3º e 4º do CPC.

Anexa à presente o instrumento de mandato e documentos de prova do alegado, entendendo os autores, por se tratar o mérito da questão debatida unicamente matéria de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, na estrita observância do que dispõe o art. 330, I do CPC, e em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais. Neste sentido é posição dominante:

(....)

Caso V. Exa não entenda assim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas. (Grifo nosso).

Observa-se que os pedidos acima transcritos estão atrelados a períodos de vigência de decretos estaduais que regulamentaram a Lei Complementar Estadual nº. 22/94 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará), não havendo qualquer menção a datas de impetração de mandados de segurança anteriores.

Destaca-se que, na apelação interposta contra a sentença de improcedência da ação de cobrança, os recorrentes também não mencionaram a existência de coisa julgada decorrente de mandados de segurança impetrados anteriormente. Além disso, continuaram a discutir o mérito da cobrança e apenas citaram, como jurisprudência, alguns acórdãos proferidos em ações mandamentais, conforme se observa no ID 281414, p. 1-10.

Somente na presente ação rescisória os embargantes trouxeram à tona a existência de 04 (quatro) mandados de segurança anteriores, nos quais tiveram reconhecido o direito ao pagamento de gratificação de tempo integral. Conforme consta na inicial da rescisória, os referidos mandados de segurança são os seguintes: 1) MS nº. 0002890-07.1998.8.14.0000, impetrado por Hélvia Cristina Pessoa de Mello, Ambrosina Filo-Creão Silva, Maria da Graça Palha de Souza, Isabel Cristina Batista de Souza e outros; 2) MS nº. 0000315-02.1998.8.14.0000, impetrado por Deusa Nazaré Seabra e outros; 3) MS nº. 0001604-35.1998.8.14.0000, impetrado por Miriam de Jeová Costa Silva, Raimundo Nonato Arraes (Falecido e representado nestes autos por Maria Dinalva Mendonça Arraes), Ana Célia Pastana, Ronaldo Aleixo Silva e outros; 4) MS nº. 0001601-50.1998.8.14.0000, impetrado por Pio Menezes Veiga Neto e outros.

Entretanto, após minuciosas consultas ao sistema LIBRA, constatei que nenhum dos mandados de segurança acima indicados tinha transitado em julgado quando a ação de cobrança foi ajuizada, o que reforça a conclusão de que esta última demanda não tinha como objetivo o pagamento de parcelas pretéritas, tratando-se de ação autônoma e paralela.

A ação de cobrança foi ajuizada em 12.11.1999, enquanto os mandados de segurança enumerados acima transitaram em julgado muito tempo depois, respectivamente, em 16.12.2005, 22.01.2002, 07.05.2019 e 26.04.2010.

A conclusão de que a ação de cobrança foi ajuizada de forma independente, sem relação com qualquer outra demanda, foi claramente consignada no voto que proferi como relatora da presente ação rescisória, conforme se observa pela transcrição dos seguintes excertos:

À luz da exordial da ação rescindenda (Id. 281404), infere-se que aquela demanda não foi proposta com base nos mandados de segurança citados. Ao contrário do que sustentam os autores, a ação de cobrança – processo nº 0019293-65.1999.814.0301 – não se verte em face das verbas pretéritas, reconhecidas em mandados de segurança precedentes; tampouco fora formulada com supedâneo na Súmula 217 do STF.

A única referência a mandados de segurança, na peça inaugural, os consigna a título de meros precedentes judiciais, com destaque para o fato de que a inicial também não se acompanhou dos respectivos títulos judiciais. Logo, a ação de cobrança em questão não guarda relação direta com as decisões proferidas nos respectivos
mandamus
, de modo que as decisões neles proferidas não vinculam o juízo da ação ordinária.

Para melhor ilustração, transcrevo o excerto da exordial, que contempla os pedidos nela veiculados:

(...)

Daí se nota que os próprios autores anunciaram a discussão jurídica da demanda quando requereram o julgamento antecipado da lide; fundamentaram seus pedidos em norma jurídica (e não nos julgamento dos writs), assim como não pleitearam verbas pretéritas àquelas conferidas nos mandados de segurança; ainda, alternativamente ao julgamento antecipado requerido, formularam pedido de produção de provas em instrução processual.

Desta forma, em atenção ao princípio da adstringência, considerando que a discussão de direito foi proposta pelos autores e fundamenta toda a pretensão da lide, notadamente, ao juízo sentenciante competia examinar os fundamentos deduzidos e assim o fez. Diante do desafio da sentença por recurso de apelação, o órgão julgador incumbido do reexame da matéria não poderia trilhar outro caminho que não o de apreciar a pertinência dos pedidos formulados, com base no que deduzido pelas partes.

Posto isto, não há coisa julgada vinculativa do exame de mérito da ação ordinária, de sorte que o convencimento judicial proferido na sentença e confirmado no correspondente acórdão transitou livremente em julgado, sem máculas, porquanto formulado nos moldes propostos pelas partes.

Destarte, a pretensão não se amolda às hipóteses permissivas da ação rescisória, porquanto estranha ao rol taxativo disposto no art. 966 do CPC, em especial ao inciso IV que fundamenta o pedido de rescisão. (Grifo nosso).

Consoante se constata pela leitura dos trechos acima destacados, registrei a necessária atenção ao princípio da adstringência ou da congruência, segundo o qual o magistrado deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, em conformidade com a fundamentação e com os pedidos formulados na inicial.

A ação de cobrança ajuizada pelos embargantes tramitou sob a vigência do CPC de 1973, cujos arts. 128 e 460 materializavam o princípio da congruência estabelecendo que:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
(CPC/73. Grifo nosso).

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.
(CPC/73. Grifo nosso).

No atual Código de Processo Civil, o princípio da congruência foi consagrado nos arts. 141 e 492:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Por força do princípio da congruência, os autores / embargantes estabeleceram os limites de uma lide autônoma, sem relação com qualquer outro processo, quando ajuizaram a ação de cobrança (demanda rescindenda) com fundamentação de mérito, sem mencionar a existência de
mandamus
impetrados anteriormente e sem fazer alusão a parcelas pretéritas a impetrações de mandados de segurança,

Tanto a sentença quanto o Acórdão rescindendo foram proferidos dentro dos limites estabelecidos pelo próprios autores / embargantes, os quais não podem, nesta ação rescisória, alterar os pedidos formulados na ação de cobrança ou interpretá-los com abrangência e subjetividade que não se coadunam com o próprio texto da respectiva exordial.

A nova apreciação da demanda rescindenda, nos termos pretendidos pelos embargantes, implicaria em julgamento
extra petita
, bem como violaria frontalmente as garantias da ampla defesa e do contraditório, uma vez que seriam considerados aspectos não suscitados anteriormente e sobre os quais o requerido não teve a oportunidade de se manifestar.

O que se observa é que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Diante das considerações acima expostas, resta evidente a ausência de obscuridade no Acórdão embargado, tendo em vista a facilidade de sua compreensão e a clareza de sua redação e de seus fundamentos, os quais foram corroborados neste tópico.

III. Alegação de existência de omissão.

Os embargantes alegaram a existência de omissão no Acórdão embargado, uma vez que a tese de manifesta violação a norma jurídica não teria sido apreciada.

Na inicial da ação rescisória, sustentaram que, no curso da ação de cobrança (demanda rescindenda), o Estado firmou acordo com os representantes da categoria dos delegados de polícia, reconhecendo o direito ao pagamento da almejada gratificação de tempo integral, sendo que tal termo de acordo seria “fonte de norma jurídica”, de modo que sua inobservância ensejaria o cabimento da ação rescisória, com enquadramento no art. 966, inciso V, do CPC. Nos embargos, afirmaram que tal tese não foi apreciada.

No Acórdão embargado, após rejeição do argumento de violação à coisa julgada, o Acórdão rescindendo foi confirmado e a tese de violação a norma jurídica foi considerada prejudicada, consoante consta no ID 3335094.

Entretanto, após nova leitura dos autos, reconheço que não há relação de prejudicialidade entre as teses de afronta à coisa julgada e de violação a norma jurídica, uma vez que a primeira se baseia na alegação da existência
mandamus
anteriores e a segunda se refere a um acordo que funcionaria como norma a ser observada pelo órgão julgador. Por consequência, é necessário reconhecer que houve, de fato, omissão quanto análise da tese de violação a norma jurídica, a qual passo a enfrentar.

Em primeiro lugar,
não se pode equiparar um acordo extrajudicial a uma norma jurídica cuja violação enseja o ajuizamento de ação rescisória. Um acordo é resultado das manifestações de vontade das partes envolvidas, ou seja, um negócio jurídico onde os signatários assumem, espontaneamente, direitos e obrigações, formando uma relação jurídica que possui força de lei somente entre os sujeitos que voluntariamente se obrigaram.

Na lição de Alysson Leandro Mascaro (
in
Introdução ao estudo do direito. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 122)
“
os teóricos do direito e o próprio direito entendem como norma jurídica aquela que é emanada do Estado”
(grifo nosso).

No mesmo sentido, ao tratar do cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (in Direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1422)

ensinam que
“por ‘norma jurídica’ entende-se norma de qualquer natureza,
desde que seja geral
, podendo ser dispositivo da Constituição Federal, medidas provisórias, decretos, leis ordinárias, leis delegadas etc”
. (Grifo nosso).

A norma jurídica também é considerada como gênero do qual são espécies os princípios e as regras jurídicas (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p.87). Humberto Àvila (
in
Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 30) acrescenta ensinando que
“normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos”
.

Conjugando todos esses aspectos conceituais, Humberto Theodoro (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 862) assim leciona:

Nessa esteira, o legislador reconheceu que o juiz decide com base no tripé: lei, doutrina e jurisprudência. De tal sorte que haverá violação da norma jurídica quando a decisão ofender princípio jurídico ou entendimento dos tribunais, por exemplo.

Assim, com a adoção da ideia de normas jurídicas, em lugar de disposição de lei, o novo Código supera a divergência outrora existente sobre ser cabível ou não a rescisória por violação de princípio. Se tanto regras (leis) como princípios são normas, restou certo que o regime atual autoriza a rescisória para a violação manifesta tanto das regras legais como dos princípios gerais.
(Grifo nosso).

A partir dos conceitos acima,
conclui-se que o acordo extrajudicial celebrado entre os representantes dos delegados de polícia e o Estado do Pará não pode ser considerado como norma jurídica para o fim de ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC. Em outras palavras, um negócio jurídico extrajudicial não pode ser equiparado a uma norma jurídica emanada do Estado, dotada de generalidade e materializada em regra legal, princípio ou interpretação de texto normativo.

Além disso, não houve qualquer violação aos termos do referido acordo, o qual foi devidamente considerado na fundamentação do Acórdão rescindendo
, conforme se observa no ID 281419, p. 19, notadamente no seguinte trecho:

Por conseguinte, é válido ressaltar que, a partir de 04ABR00, data da assinatura do acordo que possui efeito
ex nunc
, entre o Governo do Estado do Pará e os Representantes das Entidades Representativas dos Servidores de Polícia Civil, os Delegados de Polícia, e demais Servidores da Polícia Civil, passaram a fazer jus ao recebimento cumulativo das gratificações de tempo integral e de dedicação exclusiva.

Assim, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integral a sentença atacada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), 09 de novembro de 2015.

Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho

Relatora. (Grifo nosso).

Observa-se que a Excelentíssima relatora do acórdão rescindendo
consignou que o acordo em questão teve efeito
ex nunc
, ou seja, não tinha qualquer consequência retroativa que pudesse ensejar a cobrança de parcelas anteriores a 04.04.00, data em que o pacto extrajudicial foi assinado.

Conforme se observa pela leitura dos termos do acordo em comento (ID 281449, p. 1), o Estado do Pará não reconheceu direitos em favor dos delegados e servidores da polícia civil, mas tão somente decidiu, por liberalidade, realizar o pagamento cumulativo das gratificações de tempo integral e dedicação exclusiva, atendendo a reivindicações feitas em contexto de paralisações grevistas.

Também se observa que o acordo não possui qualquer cláusula de retroatividade, não sendo sequer razoável concluir que os termos do ajuste garantem o pagamento de parcelas pretéritas. Conclusão diversa representaria inadmissível afronta ao princípio da boa-fé, pois o Estado não assumiu qualquer obrigação de pagar parcelas retroativas, conforme se constata pela leitura do texto pactuado (ID 281449, p. 1).

Nesse sentido, ainda que o acordo fosse considerado como norma, o que se imagina apenas para fins de argumentação, a rescisória não poderia ser acolhida com fundamento no art. 966, V, do CPC, pois não estaria caracterizada a violação frontal e direta à literalidade norma jurídica invocada, tampouco manifesta contrariedade a princípios e regras. Para corroborar tal raciocínio, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AFETAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

2.
É inviável o conhecimento da ação rescisória no ponto em que pretende a parte autora o reexame do contexto fático analisado na decisão rescindenda
, na qual se concluiu que os réus da ação declaratória não eram associados à parte autora, não sendo obrigados, portanto, a contribuírem com o ente associativo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019.

3. "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/3/2015, DJe 22/5/2015).

4. "[...] não há previsão legal que autorize a suspensão de Ação Rescisória para que se aguarde o julgamento de recursos representativos da controvérsia e eventual alteração da jurisprudência do STJ ou do STF. O sobrestamento previsto na legislação processual, tanto na sistemática do CPC/1973 quanto na atualmente vigente, aplica-se apenas aos Recursos Especiais ou Recursos Extraordinários que ainda estejam em curso e que versem sobre a mesma matéria em discussão no recurso paradigma" (AR 5.720/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 1º/7/2019).

5. O próprio STF adota o entendimento de que a afetação de matéria ao rito dos recursos com repercussão geral não implica o sobrestamento do processo da ação rescisória (AR 2.572 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/2/2017, DIVULG 20-3-2017, e AR 2.098 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, DIVULG 15-9-2016).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl na AR 6.544/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 02/06/2020, DJe 05/06/2020
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO.
1. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 exige a comprovação de que o julgado rescindendo tenha efetuado interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. 2. A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.
3. A Súmula 343 do STF reconhece que a decisão respaldada em entendimento judicial controvertido nos tribunais à época de sua prolação é, quando menos, juridicamente adequada, obstando o ajuizamento da ação rescisória. 4. Eventual alteração jurisprudencial superveniente não é causa suficiente a ensejar a ação rescisória, nem mesmo quando a controvérsia diga respeito a interpretação de norma constitucional. Precedentes do STJ e do STF. 5. Hipótese em que a ação rescisória busca sejam observados precedentes do STF em momento posterior ao julgado rescindendo, que estava respaldado na orientação jurisprudencial então prevalecente, elementos que revelam a inadmissibilidade da ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF. 6.
É inviável a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na AR: 6228 DF 2018/0057964-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA,
Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2019
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.
Inteligência da Súmula 343 do STF.
2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1753979 PR 2018/0181194-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA,
Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. ELEIÇÃO DE UMA ENTRE AS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.(...)
II - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a violação literal a dispositivo de lei, capaz de ensejar o cabimento de ação rescisória, deve ser direta, evidente, ressaindo da análise do aresto rescindendo. III - Revela-se incabível a ação rescisória quando o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos. IV - A mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação a literal dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 ("violar manifestamente norma jurídica")
. V - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.(...)VII - Agravo Interno desprovido.(AgInt na AR 5.022/SC, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 19/3/2019, DJe 21/3/2019
). (Grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA."[...]
o simples fato de o órgão julgador não ter conferido a melhor aplicação a certo preceito normativo não autoriza a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, sendo imperiosa a demonstração de que o 'decisum' desbordou manifestamente de qualquer interpretação razoável do dispositivo em debate
. Ainda que o Código de Processo Civil de 2015, no tocante ao ponto, tenha modificado a expressão 'violação literal de dispositivo de lei' para permitir o ajuizamento da ação rescisória quando o julgado rescindendo 'violar manifestamente norma jurídica', essa nova redação não representa significativa alteração quanto aos casos que autorizam a rescisão do julgado, tratando-se de má aplicação do direito por parte do órgão prolator da decisão impugnada. Com efeito, houve um aprimoramento técnico do normativo para se albergar a rescisão do julgado não apenas nos casos de ofensa literal à lei, mas nas situações em que a norma jurídica (sentido amplo) foi manifestamente aviltada no julgamento combatido.
Assim, o termo 'manifestamente' não pode ser compreendido como qualquer divergência interpretativa dos normativos aplicados na solução do litígio, mas de uma decisão que tenha desbordado de qualquer interpretação admissível da norma jurídica, isto é, aquela que, claramente, e, sob qualquer contexto que possa ser considerada, não guarda relação de pertinência com o comando normativo utilizado para fundamentar o 'decisum'
. (AR 5.923/MS, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/9/2018, DJe 17/10/2018
). (Grifo nosso)

A partir dos fundamentos acima,
resta evidente, portanto, a improcedência da tese de violação a norma jurídica, devendo ser mantida a improcedência da ação rescisória.

IV. Prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

V. Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, acolhendo-os em parte
,
sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e apreciar a tese de violação a norma jurídica, de modo a complementar o acórdão embargado por meio do efeito integrativo, mantendo-se a improcedência da ação rescisória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/09/2020